Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão consignou, fundamentadamente, que a condenação estabelecida no título executivo judicial, referente à ação coletiva n. 32.159/97, deve ser limitada ao período compreendido entre 1/1/1996 e 27/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Destacou-se que ‘’o dispositivo não existe de forma isolada – notadamente quando nele não há tese incompatível com os fundamentos –, de modo que se extrai do acórdão (ou seja, da sua fundamentação e parte dispositiva) a limitação estabelecida’’.
3. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Deve ser corrigido, de ofício, erro material no dispositivo do acórdão, em que constou que os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram acolhidos em parte, quando, na verdade, houve o acolhimento integral do recurso.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Erro material corrigido de ofício.